Tribunal: TJBA
Processo: 8001273-46.2025.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001273-46.2025.8.05.0272

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WALLACE CARDOSO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOSENILDO CARNEIRO DE OLIVEIRA, MARINA CUNHA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
PRIVILEGIADO
(ART. 33,
§4º
, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES DE NULIDADE.

BUSCA PESSOAL. VALIDADE.
FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES PRÉVIAS. INDICAÇÃO PRECISA DO LOCAL E DAS CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO
"AVISO DE MIRANDA". REJEIÇÃO.
AVISO EXIGIDO SOMENTE QUANDO DA OITIVA EM DELEGACIA E INTERROGATÓRIO JUDICIAL.

MÉRITO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). DESPROVIDO
. FINALIDADE MERCANTIL AFERIDA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA APREENSÃO.

DOSIMETRIA DA PENA.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.
EXASPERAÇÃO DA QUANTIDADE DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA-BASE MANTIDA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO.

TERCEIRA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIMENTO.

QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO.
SANÇÃO DEFINITIVA DOSADA EM 01 ANO E 08 MESES DE
RECLUSÃO E MULTA.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO.

F
ALTA

DE

INTERESSE DE AGIR. PE
DIDOS

JÁ

DEFERIDOS NA

SENTENÇA.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA,
PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
PELO PROVIMENTO
PARCIAL
DO APELO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO,
PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. O Apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal supostamente ilegal e por ausência do "Aviso de Miranda" durante a abordagem policial. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em fração máxima, e a isenção da pena de multa.

2- Narra
a d
enúncia que
e
m 11 de junho de 2025, por volta das 10h, na zona urbana do município de Valente/BA, no bairro Petrolina, prepostos da Polícia Militar realizavam rondas de rotina na localidade, quando foram informados, por meio do telefone funcional, de que dois indivíduos estariam comercializando drogas no local, sendo que um deles vestia camisa na cor verde e short na cor laranja. Prontamente, ao tomar conhecimento dos fatos, os policiais militares empreenderam diligências até a referida localidade, momento em que identificaram o suspeito como Wallace Cardoso da Conceição. Ao realizar a revista pessoal, encontraram o denunciado com dois sacos plásticos transparentes contendo 60 trouxinhas de substância branca, semelhante à cocaína e um saco plástico de cor preta, contendo a mesma substância em forma de pedra. Questionado na hora da abordagem e, depois durante o interrogatório, o denunciado confessou que a droga “cocaína” lhe pertencia e que seria comercializada para a pessoa conhecida como “Daniel Fubá”, de quem a havia adquirido no dia anterior, no município de Retiroândia/BA, para revenda em Valente/BA.

3-
T
ranscorrida a instrução, s
obreveio a sentença condenatória (ID 97763084),
na qual
a
MM. Ju
íza
da Vara Criminal da Comarca de
Valente
/Ba, Dr.
ª

R
enata
F
urtado
F
oligno
, julgou
procedente

a ação para

condenar

W
allace
C
ardoso

da
C
onceição
,

às penas de
0
2

anos e
0
6 meses de reclusão,
no regime inicial aberto, além

d
e 250 dias-multa
, pela prática do crime do
art. 33,
caput e § 4º,
da Lei 11.343/2006

(tráfico ilícito de drogas privilegiado), fixando o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, além do recolhimento das
custas processuais.
A pena privativa de liberdade foi
substitu
ída
por duas restritivas de direitos (limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade).

4-
O pedido de
gratuidade de justiça

resta não
conhecido, pois a competência para sua análise é do
juízo da execução penal
, foro adequado para aferir a condição econômica do sentenciado, que pode se alterar com o tempo.

5-
P
reliminar de
nulidade da busca pessoal
rejeitada. A atuação policial não foi arbitrária, mas sim motivada por
fundada suspeita
, conforme exige o artigo 244 do Código de Processo Penal. A existência de uma
denúncia anônima
que forneceu elementos concretos e objetivos, como a
descrição detalhada das vestimentas
do suspeito, permitiu sua identificação e legitimou a abordagem. Tal circunstância afasta a alegação de que a ação foi baseada em critérios subjetivos ou discriminatórios.

6-
A tese de
nulidade por ausência do "Aviso de Miranda"
também não prospera. A jurisprudência consolidada estabelece que a advertência sobre o direito ao silêncio é uma formalidade exigida apenas nos
interrogatórios formais
, seja na fase policial ou judicial, não sendo obrigatória durante a
abordagem inicial
realizada pela polícia militar no exercício do patrulhamento ostensivo. Ademais, no processo penal brasileiro, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), sendo que a condenação se fundamentou em um
conjunto probatório robusto e independente
da confissão informal, como os testemunhos judiciais dos policiais e a prova material (auto de apreensão e laudo pericial), não havendo demonstração de prejuízo à defesa.

7-
No mérito, o pedido de
absolvição por insuficiência de provas
é improvido. A
materialidade
e a
autoria
do crime de tráfico de drogas estão solidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial definitivo e, principalmente, pelos
depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais
que participaram da diligência. Tais testemunhos, colhidos sob o crivo do contraditório, são dotados de fé pública e possuem pleno valor probante, especialmente quando corroborados pelos demais elementos dos autos.

8-
O pleito de
desclassificação para o crime de posse para uso pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/06) é igualmente rechaçado. As circunstâncias fáticas, notadamente a
apreensão de expressiva quantidade de entorpecente
(60 papelotes de cocaína), acondicionada de forma característica para a venda, somadas à confissão do próprio Apelante de que transportava parte da droga para terceiros, são incompatíveis com a destinação para consumo próprio e evidenciam a finalidade de traficância.

9-
A
dosimetria da pena
, contudo, merece reparo. Verifica-se a ocorrência de
bis in idem
, pois a magistrada sentenciante utilizou a
quantidade da droga
como fundamento para
exasperar a pena-base
na primeira fase e, novamente, para
afastar a aplicação do tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) na terceira fase. A dupla valoração da mesma circunstância fática em desfavor do réu é vedada. Sendo o Apelante primário e de bons antecedentes, e não havendo provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo (2/3).

10-
Os pedidos de fixação de
regime inicial aberto
, de concessão do
direito de recorrer em liberdade
e de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
não são conhecidos por
falta de interesse de agir
, uma vez que já foram deferidos na sentença recorrida.

11-
O pedido de
isenção da pena de multa
é indeferido, pois a sanção pecuniária é uma
consequência legal e obrigatória
da condenação pelo crime de tráfico de drogas, integrando o preceito secundário do tipo penal, não sendo facultado ao julgador dispensá-la.

12-
A d. Procuradoria de Justiça, no judicioso parecer subscrito pel
a
Dr.
ª
Tânia Regina Oliveira Campos, manifestou-se pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pelo
parcial provimento
do recurso
, “
a fim de que seja aplicada a minorante catalogada no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo.”

13- Recurso não conhecido quanto à gratuidade de justiça, direito de recorrer em liberdade, regime aberto e substituição por restritivas de direitos.

14- Recurso conhecido quanto às preliminares e, no mérito, em relação aos pedidos de absolvição por falta de provas e reforma na dosimetria penal.

15- RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO PROVIDO PARCIALMENTE para aplicar o tráfico privilegiado na fração máxima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001273-46.2025.8.05.0272
,
em que figura como Apelante
WALLACE CARDOSO DA CONCEI
ÇÃ
O

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE

do recurso
e
,
na parte conhecida,

REJEITAR AS PRELIMINARES
e julg
ar o mérito

PARCIALMENTE

PROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15